Tribunal: TJPA
Processo: 0022704-97.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022704-97.2016.8.14.0028

APELANTE: ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO, ANDRE SANTOS RIBEIRO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu de ofício a nulidade de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de assegurar inclusão e manutenção em plano de saúde e reparação moral, ao fundamento de que houve julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes acerca da produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que reconheceu tal nulidade deve ser mantida diante da ausência de argumentos novos no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, embora destinatário da prova, deve previamente intimar as partes acerca da intenção de julgar antecipadamente a lide, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas viola os arts. 6º, 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

5.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação de provas impede a adequada instrução processual, sobretudo quando há controvérsia fática relevante.

6.

A nulidade da sentença decorre da falta de observância do devido processo legal, sendo necessária a reabertura da fase instrutória.

7.

A repetição, no agravo interno, de argumentos já analisados na decisão monocrática autoriza a adoção da técnica de fundamentação por referência, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

8.

A inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas viola o contraditório e configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade da sentença. 2. O magistrado deve comunicar previamente às partes sua intenção de julgar antecipadamente o feito, garantindo participação efetiva na instrução processual. 3. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação por referência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, 357 e 1.021, § 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22/02/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.228.072/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0839613-70.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 18/02/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0022704-97.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO e ANDRÉ SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO:

ANDRE SANTOS RIBEIRO - OAB ES 16.333

AGRAVADA:

QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. E OUTROS

ADVOGADO:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a evitar tautologia com a repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

34440596:

“(...)
Ação:
de obrigação de fazer com pedido de indenização proposta por
ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO e ANDRÉ SANTOS RIBEIRO
em detrimento de
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. E OUTROS
, objetivando para além da inclusão e manutenção no plano de saúde, a indenização por danos morais decorrentes.

Sentença:
de improcedência do pedido, pois a despeito da ordem judicial para ativação do plano, os Consumidores quedaram-se inadimplentes, o que atraiu a resolução do contrato consequentemente a negativa de atendimento médico na rede – e os supostos danos decorrentes - não pode ser considerada como ilícito.

Apelação: ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO e ANDRÉ SANTOS RIBEIRO,
preliminarmente alegando a nulidade da sentença no que tange à ilegitimidade da UNIMED NACIONAL, no mérito, o desacerto da sentença, uma vez que já se viu de direito a ativação o plano conforme autos no processo de nº:

0003100-53.2016.8.14.0028 e inexistência de inadimplência, tanto pela ativação a posterior da decisão, quanto pela inexistência de acerto no procedimento de resolução (ausência de notificação prévia).

Contrarrazões
não apresentadas

conforme

ID. 31397784.

Conclusos ao gabinete em:
08 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(
...)”

Sob ID. 34440596, de ofício, reconheceu-se a nulidade da sentença, uma vez que não houve anúncio do julgamento antecipado da lide, muito menos oportunização de interesse na produção de provas às partes.

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ao ID. 35157220, interpôs agravo interno anunciando o desacerto da decisão monocrática diante da inexistência de nulidade da sentença por desnecessidade de instrução probatória no feito, uma vez que o destinatário da prova (o Julgador) já havia dispensado maior instrução.

Contraminuta:
apresentada conforme o ID.

35650085.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0022704-97.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO e ANDRÉ SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO:

ANDRE SANTOS RIBEIRO - OAB ES 16.333

AGRAVADA:

QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. E OUTROS

ADVOGADO:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente:
o recurso não merece provimento.

Diante da repetição, pelo Agravante, dos mesmos argumentos já analisados e refratados, impende a ratificação das razões de decidir da decisão monocrática ora recorrida. Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, entendo por repisar as razões de decidir erigidas na decisão monocrática no que pertine a nulidade do texto sentencial. Neste sentido:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) se sentença que em sede de julgamento antecipado dá por improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Pois bem.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo dentre aquelas que foram requeridas.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção, posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada por este e. Tribunal:

(...)

4. O julgamento antecipado da lide é cabível nos termos do art. 355 do CPC quando as questões de fato e de direito já estiverem suficientemente esclarecidas nos autos, ou quando as partes não requererem a produção de provas adicionais. No entanto, deve ser observado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

5. No caso concreto, o julgamento antecipado da lide foi realizado diretamente em sentença, sem que as partes fossem previamente intimadas sobre a intenção do magistrado em abreviar o procedimento. A ausência de comunicação prévia frustrou o exercício do contraditório e a apresentação de argumentos ou provas, configurando cerceamento de defesa.

6. A controvérsia nos autos dependia de instrução probatória, especialmente para apurar os fatos controvertidos apontados pelas partes, tais como a existência de termo de distrato, documentos relacionados ao contrato atual da loja e valores discutidos. A sentença proferida sem a devida instrução probatória afrontou o art. 357 do CPC, que prevê a delimitação dos pontos controvertidos e a indicação das provas necessárias.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de comunicação prévia às partes sobre o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade do processo (AgInt no AREsp n. 2.228.072/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/8/2024; TJPA, Apelação Cível n. 0801461-23.2019.8.14.0040, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25/9/2023).

8. A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação processual e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes, viola o princípio da não surpresa, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

2. É indispensável que o magistrado comunique previamente às partes sua intenção de abreviar o procedimento, garantindo-lhes o exercício do contraditório e a produção de provas pertinentes.

3. A ausência de saneamento do processo e de delimitação dos pontos controvertidos, quando necessária, infringe o art. 357 do CPC, comprometendo a regularidade do feito e a solução adequada da controvérsia.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839613-70.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Note-se que o processo demanda estabilização probatória das alegações, ainda que a prova seja tomada por desnecessária pelas Partes, para se aferir a obrigatoriedade de inclusão (que já foi tratada em outros autos), bem como o acerto ou desacerto do procedimento de rescisão e as consequências da rescisão. Elementos que estão fragilizados pela dinâmica atual do feito, porque não se estabilizou se o processo será apenas com a prova já juntada ou se haveria interessa em outra que não foi dada a oportunidade.

(...)”

Note-se que a despeito da fala da agravante de que o processo está devidamente instruído e que não havia qualquer nulidade na sentença, tal não ilide a responsabilidade e obrigação do julgador em anunciar previamente às partes seu interesse no julgamento antecipado do feito e intimá-las para manifestação de necessidade ou não de produção de outras provas. Tal obrigação do togado não foi refratada pela Agravante.

Desta forma, em não havendo novos argumentos capazes de ilidir a compreensão do texto monocrático, a manutenção deste é medida que se impõe.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática recorrida em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026